Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-97.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003327-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JADSON DIAS FONTES - CPF: 063.274.951-25 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, CPC - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - VEDAÇÃO AO AVILTAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL - MAJORAÇÃO RECURSAL - ART. 85, §11, CPC - RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Ação de cobrança com condenação de valor irrisório, na qual a sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, resultando em quantia inferior ao mínimo da tabela de honorários da OAB/MT (URH = R$ 1.295,57), objeto de apelação pelo vencedor da demanda.

II. Questão em discussão:

1.

Adequação dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre condenação de valor irrisório; 2. Aplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC para fixação por apreciação equitativa; 3. Observância do princípio da razoabilidade na remuneração do trabalho advocatício.

III. Razões de decidir:

• Fundamentos normativos: Aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

• Precedente consolidado: "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/09/2018).

• Tese aplicável: "O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado" (STJ, AgRg no REsp 1.194.995/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/06/2011).
• Subsunção aos fatos: Verificado que o valor da condenação é irrisório e que a aplicação de 20% resultaria em quantia inferior ao mínimo da tabela de honorários da OAB/MT, a fixação por apreciação equitativa garante remuneração digna ao trabalho advocatício desenvolvido com zelo e êxito na demanda.

IV. Dispositivo e tese:

Provimento do recurso. Reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Majoração de 20% pela sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC), totalizando R$ 1.440,00.

Tese:
"Em ações de cobrança com condenação de valor irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para garantir remuneração digna ao trabalho profissional desenvolvido."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§2º, 8º e 11, CPC; Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/09/2018; STJ, AgRg no REsp 1.194.995/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/06/2011; TJMT, ED 34684/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JADSON DIAS FONTES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), mais juros moratórios de 1% (um por cento), da citação, (Súmula 426 do STJ), correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor do teto máximo da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a empresa apelada ao pagamento de
honorários sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 301305946).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JADSON DIAS FONTES busca a reforma da sentença singular
,
que fixou os honorários advocatícios de seu patrono em 20% (vinte por cento) do valor do teto máximo da condenação. Argumenta que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do requerente, todas as atribuições que o caso exigiu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios
, mesmo que nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade e
não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios
.
Saliente-se que fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Desta forma, considerando-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em
R$ 1.295,57 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sendo este o menor valor da tabela,
verificado que o
quantum
arbitrado pelo juízo singular está muito aquém do menor número da tabela de honorários dos causídicos, entendo necessário majorar os honorários advocatícios.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisórios o valor da causa e o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Fixo
a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
o que faço nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025